Tribunal: TJSP
Processo: 2021932-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FISCAL – ICMS – PROTESTO – SUSTAÇÃO – Inadmissibilidade – A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano – Ausência de demonstração inequívoca – Para a suspensão da exigibilidade há necessidade do depósito do seu montante integral em dinheiro, conforme dispõe o art. 151, inc.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FISCAL – ICMS – PROTESTO – SUSTAÇÃO – Inadmissibilidade – A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano – Ausência de demonstração inequívoca – Para a suspensão da exigibilidade há necessidade do depósito do seu montante integral em dinheiro, conforme dispõe o art. 151, inc. II, do CTN e Súmula 112 do STJ – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021932-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante
GUANACRE INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 3 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
2
Voto no 33.618
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Agravante: GUANACRE INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO ANULATÓRIA
TUTELA DE URGÊNCIA
FISCAL
ICMS
PROTESTO
SUSTAÇÃO

Inadmissibilidade A antecipação dos efeitos da tutela
pressupõe a concorrência dos requisitos da probabilidade
do direito e do risco de dano Ausência de demonstração
inequívoca
Para a suspensão da exigibilidade há
necessidade do depósito do seu montante integral em
dinheiro, conforme dispõe o art. 151, inc. II, do CTN e
Súmula 112 do STJ
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Guanacre Indústrias Alimentícias Ltda. interpõe o presente
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal,
contra a r. decisão de fls. 169 (autos originários), tirada dos autos da
“Ação Anulatória de Título c.c. Tutela de Urgência e/ou de Sustação de
Protesto”, encetada contra a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, no ponto que indeferiu a tutela de urgência, pela qual se objetiva
a sustação do protesto da Certidão da Dívida Ativa cujo valor
corresponde a R$ 596.119,29 (quinhentos e noventa e seis mil, cento e
dezenove reais e vinte e nove centavos).
Inconformada, recorre a empresa Autora sustentando haver
se aproveitado de créditos de ICMS de notas fiscais emitidas por
empresa que posteriormente foi declarada inidônea (Nova Era
Distribuidora de Alimentos Eireli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
3
Afirma que os créditos tinham origem válida, porque
realizadas todas as operações precedentes retratadas nas notas fiscais
que serviam de lastro à sua apropriação.
Ressalta a abusividade da penalidade imposta que, segundo
afirma, totaliza quase quatro vezes o valor das glosas levadas a efeito.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “1)
Seja o Agravo interposto conhecido, admitido e provido, culminando na
revogação/anulação integral da e. decisão, a que se defira da tutela antecipada
requerida e/ou do envio ao Cartório competente de Ofício determinando da
sustação do protesto aludido e/ou da suspensão de seus efeitos (se já consumado,
haja vista o lapso temporal transcorrido entre o pedido e a e.decisão agravada).
Sem prejuízo da aplicabilidade das demais cominações suscitadas;” (fls. 15)
Da decisão recorrida a Agravante foi intimada em 19 de
dezembro de 2019. O agravo foi interposto no dia 10 de fevereiro p.p. A
agravante é beneficiária da assistência judiciária. Por não antever
suscetibilidade de dano iminente, o recurso foi processado no efeito
devolutivo.
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pela agravante,
tenho que a decisão recorrida está a salvo de censura.
Dos autos resulta que a Agravante ingressou com ação
anulatória com o propósito de determinar, liminarmente, que a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
4
Pública se abstenha de promover o protesto da CDA n.o 1265101664,
alternativamente, caso consumado, seja expedido ofício ao Tabelião de
Protesto de Títulos competente, a fim de que efetue imediatamente a
sustação dos efeitos do protesto (fls. 57).
No caso dos autos, o MM. Juiz integrado à causa não
vislumbrou a presença dos requisitos para a concessão da liminar
pretendida, conforme os seguintes fundamentos:
“Vistos. Em sede de cognição sumária, entendo que a
autora não trouxe elementos suficientes a ensejar, de
plano, a concessão da tutela de urgência, sem a análise
do conjunto probatório, a ser produzido sob o crivo do
contraditório, razão pela qual indefiro o pedido de tutela
de urgência. Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do
conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139,
V e VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se a parte
requerida para contestar o feito no prazo de 30 (trinta)
dias úteis. Consigne-se que a ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria
fática apresentada na petição inicial. A citação deverá ir
acompanhada de senha para acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do
CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
5
Pois bem: o objeto do presente recurso cinge-se à análise
da presença ou não dos requisitos autorizadores para concessão da
tutela provisória, não sendo possível adentrar-se ao mérito da demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, CPC).
Embora se reconheça o risco que eventuais protestos
possam trazer à agravante, conforme salientado no despacho de
processamento que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida,
os documentos constantes dos autos, não autorizam ao menos por ora,
concluir pela ilegalidade da cobrança.
Ademais, em relação à possibilidade de protesto da CDA, o
Superior Tribunal de Justiça, julgando a controvérsia no 777 dos
repetitivos, fixou a tese de que “A Fazenda pública possui interesse e pode
efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo
único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.
Ademais, é sabido que, em se tratando de título passível de
execução fiscal, para a suspensão da exigibilidade há necessidade do
depósito do seu montante integral em dinheiro, conforme dispõe o
artigo 151, inc. II, do Código Tributário Nacional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
6
“Art. 151 Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário: (...) II o depósito do seu montante integral:”
Por sua vez, a Súmula 112 do C. STJ assim dispõe:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro.”
E ainda:
“A ação anulatória de débito, por si só, não é causa
determinadora de suspensão da execução fiscal sobre a
mesma relação jurídico-tributária” (STJ-1a T., REsp
503.457- PR, rel. Min. José Delgado, j. 4.9.03, negaram
provimento, v.u., DJU 20.10.03, p. 206). “Não se admite
paralisar a ação de execução, mesmo na dependência de
ação ordinária conexa, se não houver depósito do valor
integral da dívida em cobrança” (STJ, 2a. T., REsp
451.014, Min. Eliana Calmon, j. 3.8.04, DJU 17.1207).
Com efeito, ao menos neste momento processual, não é
possível afirmar ser ilegítima a cobrança vergastada. Trata-se de matéria
complexa, que demanda instrução probatória e a instauração do
contraditório, a fim de melhor aferir os fatos alegados.
A
propósito
do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
DE AIIM MULTA ADMINISTRATIVA TUTELA DE
URGÊNCIA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
MULTA Cabimento, mediante depósito integral e em
dinheiro. Aplicação analógica, para débitos não-
tributários, do quanto disposto no artigo 151, II, do CTN.
Precedente. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021932-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.618 - mms
7
Agravo de Instrumento 2078933-26.2018.8.26.0000;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. Auto de infração de multa lavrado
pelo PROCON - Insurgência contra decisão que deferiu a
liminar para suspender a exigibilidade multa, sem o
depósito do montante Cabimento Em se tratando de
título passível de execução fiscal, para a suspensão da
exigibilidade há necessidade do depósito do seu montante
integral em dinheiro, conforme dispõe o artigo 151, inc.
II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do STJ.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2122106-71.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2016; Data
de Registro: 10/08/2016)
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)